Tribunal: TJPA
Processo: 0807273-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807273-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: STOF COUROS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA PREVISTOS NO ART 202, II E III DO CTN. NÃO CABIMENTO. TESE DE NULIDADE QUE FOI DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o prosseguimento da execução sem a necessidade de emissão de nova CDA contendo apenas a parte do crédito não prescrito.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca dos requisitos de validade da CDA estabelecidos no art. 202, II, III do CTN.

3. A tese de nulidade em razão da alegada impossibilidade de prosseguimento da execução sem a emissão de novo título executivo contendo apenas o débito remanescente e que atenda aos requisitos previstos no art. 202 do CTN, foi devidamente apreciada no acórdão embargado, tendo sido assentado o entendimento de que tal condição não acarreta na nulidade do título.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0807273-69.2019.8.14.0000) opostos
por STOF COUROS LTDA - ME contra MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INDEPENDENTE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução do IPTU referente aos anos de 2004 a 2006 não alcançados pela prescrição, sem a ressalva pretendida pelo Agravante de que seja determinada a emissão de nova certidão de dívida ativa contendo apenas os anos não prescritos.

2. Ao determinar o prosseguimento do feito, o Juízo a quo determinou expressamente que a execução deverá prosseguir apenas em relação aos valores não prescritos, inexistindo prejuízo ao Agravante, uma vez que a cobrança e eventual constrição patrimonial deverá prosseguir apenas pelos valores efetivamente devidos.

3. Admitir a pretensão do Agravante seria formalismo exacerbado e somente retardaria o andamento processual, o que não se coaduna com os princípios da economia e celeridade processual.

4. A prescrição parcial não retira a liquidez e exigibilidade do restante do crédito, sendo, portanto, possível o prosseguimento do feito executivo independente da substituição da CDA.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que não houve manifestação acerca do argumento de que a CDA não preenche os requisitos legais estabelecidos no art. 202, II e III do CTN, o que enseja a nulidade do título.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso ao não se manifestar acerca dos requisitos de validade da CDA estabelecidos no art. 202, II e III do CTN.

A tese de nulidade em razão da alegada impossibilidade de prosseguimento da execução sem a emissão de novo título executivo contendo apenas o débito remanescente e que atenda aos requisitos previstos no art. 202 do CTN, foi devidamente apreciada no acórdão embargado, conforme se observa:

(...) admitir a pretensão do Agravante seria formalismo exacerbado e somente retardaria o andamento processual, o que não se coaduna com os princípios da economia e celeridade processual.

Registre-se ainda, que o artigo 2º, § 8º da Lei 6.830/80 dispõe que a fazenda pública poderá realizar a substituição da CDA até a decisão em primeira instância, não se trata, portanto, de uma obrigação, mas sim, de uma faculdade que, em uma interpretação teleológica somente deve possuir caráter imperativo quando se tratar de nulidade do título, o que não é o caso em análise, em que ocorreu a prescrição de parte do débito de IPTU constante na CDA, tendo sido atingido o direito de ação sobre tal crédito e não a nulidade do título (...)

Desta forma, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2021